Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-36.2024.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000478-36.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO QUINTILHANO DA SILVA - CPF: 238.707.709-10 (APELANTE), ANDRE FARIAS GALINSKAS - CPF: 348.491.098-45 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (APELADO), CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CPF: 036.732.163-76 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE LANICI - CPF: 090.885.656-35 (ADVOGADO), ANDRE FARIAS GALINSKAS - CPF: 348.491.098-45 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE LANICI - CPF: 090.885.656-35 (ADVOGADO), PEDRO QUINTILHANO DA SILVA - CPF: 238.707.709-10 (APELADO), CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CPF: 036.732.163-76 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (APELANTE), FRANCIMAR MAPURUNGA RIBEIRO MAGALHAES JUNIOR - CPF: 946.767.043-72 (ADVOGADO), FRANCIMAR MAPURUNGA RIBEIRO MAGALHAES JUNIOR - CPF: 946.767.043-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PROVIDO. RECORRIDO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO
E
RECURSO DO RÉU
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelações Cíveis em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c
/
c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do negócio jurídico e condenar a ré a devolução na forma simples das parcelas pagas pelo autor e em danos morais no valor de R$5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em (i) verificar a legalidade dos descontos realizados pel
o
ré
u
no benefício previdenciário do autor sem comprovação de contratação válida; (
ii
) definir se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (
iii
) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado em danos morais.

III. Razões de decidir

3. A ré não comprovou a existência de relação jurídica válida com o autor, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A suposta contratação, alegadamente realizada por ligação telefônica, não atendeu aos requisitos do consentimento informado previstos no art. 6o, III, do CDC, uma vez que não esclareceu adequadamente os direitos e obrigações assumidos pelo consumidor.

5. A má-fé da ré resta configurada pela retenção indevida de valores sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, justificando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. O dano moral decorre da violação do patrimônio mínimo do autor, sendo adequada a majoração da indenização para R$ 10.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as funções punitiva e pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do autor provido para condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados e majorar os danos morais para R$ 10.000,00. Recurso do réu
não provido
. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o montante atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

1. A restituição de valores indevidamente descontados sobre benefício previdenciário, sem comprovação de
contratação válida, deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

2. O dano moral decorrente de descontos não autorizados sobre verba de caráter alimentar deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às funções punitiva e pedagógica da condenação.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c
/
c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
julgada
parcialmente procedente para declarar a inexistência do negócio
jurídico e condenar a ré a devolução na forma simples das parcelas pagas pelo autor
e em danos morais no valor de R$5.000,00, além das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram

(Id
261882751
e
261882754
)
.

O autor
alega

que “
a parte ré realizou contrato sem autorização do apelante, violou totalmente as normas legais, indo em desacordo com a
boa-fé
objetiva, princípio este norteador das relações de consumo
”
.

Ressalta ser devida a restituição em dobro dos valores descontados em repetição de indébito
.

Menciona que
“
restou amplamente comprovada a inexistência de relação contratual entre as partes, o que deu ensejo, inclusive, a declaração de nulidade do contrato. Assim, de acordo com o artigo 398 do Código Civil e a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora, em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, devem incidir desde o evento danoso
”.

Pede a majoração da indenização para R$10.000,00.

O réu sustenta
a ausência de ato ilícito
, pois
“
a adesão da recorrida como associada do CEBAP se deu por meio de ligação telefônica gravada e auditada, já apresentada pelo recorrente nos autos via da qual se pode constatar, sem a menor sombra de dúvidas, a confirmação da apelada quanto a sua vontade de adesão como associada para recebimento dos benefícios
”
.

Subsidiariamente pugna pela redução do
quantum
.

Contrarrazões
do réu no Id
261882759
e do autor no Id
261882761
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O auto
r ajuizou a Ação sob o argumento de
ilegalidade dos descontos realizados pel
o
ré
u
no seu benefício previdenciário, a qual foi julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência do débito
,
determinar a restituição na forma simples
e condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00
.

Nesta via pleiteia a repetição do indébito em dobro e R$
10
.000,00 de
indenização
.

Por outro lado, o
réu
sustenta
a ausência de ato ilícito e subsidiariamente pede pela redução do
quantum
fixado.

O art.373,II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Infere-se dos autos que

pelo menos de maio de 2023 a fevereiro de 2024 foi descontada quantia referente a contribuição sindical
cuja contratação ou autorização o autor nega com veemência e o réu não comprovou nos autos.

Embora o réu alegue ter agido no regular exercício de direito ao anexar o áudio da suposta contratação, tal elemento não possui valor probatório suficiente para demonstrar sua eficácia. Isso ocorre porque não contém as informações necessárias para garantir que as expectativas sobre o produto ou serviço fossem plenamente esclarecidas e atendidas.

Essa circunstância caracteriza a ausência do chamado consentimento informado ou vontade qualificada, conforme dispõe o inciso III do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (CDC):

“Art. 6o: São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”

(...)

Esse cenário demonstra a irregularidade dos abatimentos e a falha na prestação do serviço.

E mais, incidiram sobre verba de caráter alimentar, o que caracteriza a ilicitude e a má-fé
do réu
. Assim, ainda que o montante não seja elevado, compromete a subsistência
do autor
. Dessa maneira, pela mesma razão é devida a indenização por dano moral. E os R$
10
.000,00 pleiteados pel
o
apelante cumprem as funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DÍVIDA QUITADA – COBRANÇA INDEVIDA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA –VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Se o devedor demonstra de forma concreta que a prestação cobrada já foi paga, é ônus do credor produzir prova em sentido contrário (art. 373, II, do CPC). O valor fixado na primeira instância para a indenização por danos morais deve ser mantido se atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
Tratando-se de responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora da indenização por danos morais incidem a partir da citação”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000786-79.2020.8.11.0087, julgamento em 26-2-2024, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
do autor
para determinar que
o réu
restitua em dobro a importância descontada dos proventos d
o
apelante, com os consectários legais estipulados na sentença, e arque com R$
10
.000,00 de danos morais, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).
Nego provimento ao Recurso do
réu
e m
ajoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do montante atualizado da condenação (artigo 85, §2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025